Tribunal: TJDFT
Processo: 0703489-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703489-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA - ME AGRAVADO: PLANEJAR SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Executado, CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA - ME, contra a decisão do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, indeferiu o pedido de realização de nova avaliação no imóvel objeto de possível constrição e deferiu o pedido de utilização de prova emprestada, especificamente de laudo pericial realizado no cumprimento de sentença no 0000626-40.2006.8.07.0001, que tramitou na 1a Vara de Fazenda Pública do DF, para fixar o valor de avaliação em R$ 44.228.000,00, com objetivo de realização de alienação por iniciativa particular. Em petição de ID 22630718, o Agravante requereu a desistência do recurso, em razão de perda do objeto, por ter ocorrido julgamento do Agravo no. 0704689-50.2018.8.07.0000. No despacho de ID 43444380, o agravante foi intimado para ser manifestar sobre o interesse do prosseguimento do recurso. Em petição (ID 44137206) o agravante se manifestou informando a desistência do presente recurso. É relatório. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Intime-se a parte Agravada para tomar ciência desta decisão. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de março de 2023 16:49:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador